Tribunal: TJMT
Processo: 1019664-51.2022.8.11.0000
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-02-08
Data de publicação: 2023-02-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1019664-51.2022.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Despejo por Denúncia Vazia, Correção Monetária, Expropriação de Bens]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]
Parte(s):

[MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS - CPF: 025.388.801-81 (ADVOGADO), USSIEL TAVARES DA SILVA FILHO - CPF: 991.698.278-34 (ADVOGADO), CONDOMINIO CIVIL PANTANAL SHOPPING - CNPJ: 06.954.647/0001-39 (EMBARGANTE), PANTANAL COMERCIO DE ROUPAS EIRELI - ME - CNPJ: 11.925.114/0001-69 (EMBARGADO), MARIA JULIA JACINTO DA SILVA - CPF: 330.379.221-68 (EMBARGADO), MARCELO ALEXANDRE OLIVEIRA DA SILVA - CPF: 878.207.651-00 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARACAO.
E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OBSCURIDADE – INOCORRÊNCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – MEIO INADEQUADO – PREQUESTIONAMENTO -
EMBARGOS
REJEITADOS
.

Para que seja cabível os embargos de declaração, é necessário haver conexão entre a matéria arguida e os requisitos ensejadores, conforme preconizam os artigos 1.022 e 489, §1º, do CPC.

Sendo interposto com fim específico de rediscutir a matéria, os embargos de declaração deve ser conhecido e desprovido.

Os embargos de declaração é o meio adequado para o simples objetivo de prequestionar matéria como pressuposto para interpor recurso à instância superior.

Embargos rejeitados.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
Condomínio Civil Pantanal Shopping
, em face do v. acórdão proferido por esta Câmara no agravo de instrumento n. 1019664-51.2022.8.11.0000, que negou provimento ao recurso no qual se objetivava a reforma da decisão singular para o fim de
incluir no processo executivo os encargos locatícios em relação às competências extraconcursais atinentes ao período de janeiro/2018 a março/2019.

Inconformado, o embargante sustenta que o acórdão embargado incorreu em obscuridade e em premissa fática equivocada, porque como foi consignado na peça inicial, o processo de execução está consubstanciado em contrato de locação, que tem como locatário a executada e fiadora pessoa física, tendo sido requerido que a execução contemplasse os alugueis e encargos vencidos e os vencíveis no decorrer do processo.

Diz que a premissa fática equivocada atenta-se à circunstância de que como o titulo executivo tem como devedor a pessoa jurídica, e como garantidora, a fiadora, pessoa física, a existência de sujeitos diferentes não impede o ajuizamento de uma única ação subsidiada em um mesmo título.

Segue alegando que a confissão da dívida não desconstitui ou modifica o titulo executivo consubstanciado no contrato de locação e as competências vencidas quando do ajuizamento da ação de execução.

Aduz que o processo executivo visa recebimento das competências vencidas e vencíveis ao longo do trâmite processual, não se falando em utilização do acordo descumprido para satisfação do crédito.

Forte em tais argumentos, requer o provimento dos embargos “
para

que o feito executivo prossiga em relação as competências extraconcursais (após o deferimento da RJ – competências jan./2018 a mar./2019 – entrega das chaves), em face de ambos os Executados (Devedor principal e Fiador).”

Por fim, pugna pelo pronunciamento acerca da violação dos artigos 323, 318,
caput
e paragrafo único, 771, 780, todos do CPC.

Contrarrazões no Id n. 153954193, pelo desprovimento dos aclaratórios.

É o relatório.

Cuiabá, 08 de fevereiro de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Tanto a doutrina quanto a jurisprudência, manifestam no sentido que o embargos declaratórios visa, pela perspectiva legislativa, sanar omissão, afastar contradição ou aclarar obscuridade porventura detectadas na decisão embargada. E por construção jurisprudencial, essa modalidade recursal se presta também ao prequestionamento de teses e normas jurídicas deduzidas expressamente no recurso.

Pois bem.

O embargante alega que o v. acórdão embargado adotou premissa equivocada ao pontuar a impossibilidade de cumulação das execuções, acarretando obscuridade no
decisum,
que deve ser esclarecida.

A valer, o Superior Tribunal de Justiça entende que se considera erro material a adoção de premissa equivocada na decisão judicial, de sorte que, cabem embargos de declaração, "
quando o julgado embargado decida a demanda orientado por premissa fática equivocada
”, sendo opostos para corrigir a decisão e, até mesmo, modificá-la, eliminando a premissa incorreta.

Nesse contexto, não há qualquer premissa equivocada de que haja partido a decisão embargada ao negar provimento à pretensão recursal a fim de incluir no processo executivo os encargos locatícios relativos às competências do período de janeiro/2018 a março/2019.

Isto porque, os encargos locatícios do sobredito período fora objeto de acordo homologado judicialmente, constituindo, pois, título executivo judicial, de sorte que eventual inadimplemento

requer o manejo de instrumento jurídico próprio e não a inclusão dos valores no processo executivo extrajudicial.

Deveras, assim restou assentado no acórdão embargado,
in litteris:

“
[...] Nesse contexto, em que pese em tese não se vislumbrar duplicidade de cobrança, por se tratar de competências distintas, lado outro, não podem ser exigidos pela exequente, ora agravante, nos autos do processo de execução, por ter sido objeto de acordo homologado judicialmente nos autos da ação de despejo em apenso (autos n. 1017124-77.2017.8.11.0041), e, por isso, não podem ser incluídas no processo executivo, pois, compõe título executivo judicial cujo inadimplemento importa no manejo do instrumento jurídico próprio para satisfação do acordo inadimplido, e não no acréscimo dos valores no processo executivo extrajudicial autônomo, porquanto, não existe a possibilidade de cumular execuções de títulos que tenham procedimentos diferentes e devedores distintos, já que a empresa recuperanda, não mais faz parte da demanda executiva [...]”
Id n. 151697173.

Assim, não há qualquer obscuridade ou erro material no tocante, de modo que, se com tal conclusão a parte discorda, não é em sede de embargos de declaração que deve manifestar seu inconformismo, porque este recurso não se presta a tal finalidade.

Desta feita, o acórdão
embargado não deixou de enfrentar os pontos controvertidos impugnados pelas partes no processo, fundamentando as razões de decidir pelas quais manteve a decisão recorrida

nesse capítulo, revelando, à evidencia, mero inconformismo do embargante.

Quanto ao prequestionamento,

tendo o v. acórdão apreciado os fatos apresentados e as razões pelas quais se chegou a tal julgamento, ficam plenamente satisfeitos os requisitos exigidos para que a parte possa levar às instâncias superiores o seu eventual inconformismo.

Além disso, cumpre destacar que o art. 1.025, do CPC, prevê:

“Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.”

Assim sendo, carecendo qualquer vício a ser corrigido no v. acórdão, e sendo os embargos opostos com fim específico de rediscutir a matéria, devem ser conhecidos e rejeitados.

Posto isso,
REJEITO
os embargos de declaração.

Cuiabá, 08 de fevereiro de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/02/2023